Tribunal: TJDFT
Processo: 0707473-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707473-69.2024.8.07.0006 RECORRENTE: FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTADOS OS MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação é dotado de amplo efeito devolutivo, de sorte que toda a matéria deduzida pode ser apreciada, a fim de se evitar eventual prejuízo ao acusado. A alegada preliminar de nulidade da sentença, com base em multirreincidência inexistente, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual a matéria foi analisada na dosimetria da pena. 2. As circunstâncias em que o crime ocorreu demonstraram que o réu tinha conhecimento/condições de saber da falsidade do CRLV apresentado à polícia, sem que tenha havido qualquer falsa percepção da realidade. 3. O delito de uso de documento falso é crime formal, ou seja, se consuma com a simples utilização de qualquer dos papéis falsificados/alterados e o dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, dispensando a necessidade de comprovação do prejuízo. 3.1. Para a configuração do crime de uso de documento falso, não se exige a apresentação espontânea do documento falsificado, mas, apenas sua conduta voluntária, independentemente de ter ocorrido prévia solicitação policial. 4. Afasta-se os maus antecedentes do réu quando amparados em ação penal equivocada em razão de homônimo. 5. Mantida a atenuante da confissão espontânea e caracterizada a reincidência, esta reconhecida com base em apenas uma única condenação, devem ambas as circunstâncias serem integralmente compensadas, readequando-se a pena corporal e a de multa. 6. Sendo a pena fixada abaixo de quatro anos e sendo o réu reincidente, com todas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal favoráveis a ele, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto. 7. Julgado o mérito do recurso fica prejudicado o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso. 8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 304 do Código Penal, buscando a sua absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, incisos V e VI, do CPP. Aduz que “o mero porte de documento configura fato atípico, pois o artigo 304 de nosso diploma legal exige o uso, conduta comissiva, o que depende para sua consumação na forma corrente a utilização do documento. É o que ocorre no presente caso, uma vez que, ainda que seja reconhecida a exibição do documento à exigência dos policiais, esta conduta não leva à prática delitiva em comento, uma vez que se faz necessário o uso do documento falso, conforme argumentado anteriormente”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 304 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028